Tribunal: TJSP
Processo: 1023491-61.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Estabelecimentos de ensino. Ação de revisão contratual. Pedido de redução de mensalidade, em razão da não oferta de aulas presenciais devido a Pandemia da Covid-19. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores. Não acolhimento. Desequilíbrio contratual não verificado no caso concreto. Adoção de sistema de ensino remoto que não resulta na conclusão de

Ementa:
Estabelecimentos de ensino. Ação de revisão contratual. Pedido de redução de mensalidade, em razão da não oferta de aulas presenciais devido a Pandemia da Covid-19. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores. Não acolhimento. Desequilíbrio contratual não verificado no caso concreto. Adoção de sistema de ensino remoto que não resulta na conclusão de redução de despesas. Serviços educacionais que vêm sendo prestados satisfatoriamente, por meio de plataforma online e aulas telepresenciais, dentro dos limites sanitários e balizamentos impostos pelo Poder Público para o controle da pandemia. Desequilíbrio, com extrema vantagem à instituição de ensino, não comprovado. Sentença mantida. Recurso improvido.